Tribunal: TJMT
Processo: 1010866-29.2023.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010866-29.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 320.077.360-04 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EM E N T A

AGRAVO INTERNO - DIREITO ADMINISTRATIVO – FAZENDA PÚBLICA – LUCAS DO RIO VERDE - CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS –

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.115/2004
– PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Carmem Lucia de Oliveira Melo em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte agravante alega, em síntese, que laborou durante o período de 2018 a 2022 no cargo de professora, mediante contratos consecutivos, renovados anualmente. Aponta que, segundo a legislação municipal o contrato temporário pode ter prazo máximo de 12 meses e que a prorrogação prevista na Lei Municipal 3.278/2021 somente se aplica ao contrato de professor que estiver substituindo servidor que assumiu cargo em comissão, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão monocrática do d. Relator, a fim de que a sentença de primeiro grau seja mantida.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários de trabalho celebrados entre as partes (i) e condenou ao pagamento das verbas referentes ao FGTS do período laborado (2018/2019 e 2021/2022) (ii).

(...)

A parte autora alega ter mantido vínculo com o município de Lucas do Rio Verde, na modalidade de contrato de prestação de serviço excepcional interesse público, cargo professor, durante o período de 2018 até 2022.

Para comprovação dos períodos, trouxe os contratos que indicam o exercício nos períodos de 2/2018 a 12/2018, 1/2019 a 1/2020, 3/2021 a 12/2021 e 3/2022 a 12/2022.

Considerando os períodos em exame, no Município de Lucas do Rio Verde são as seguintes leis que regulam a contratação temporária:

Lei n. 1.115/2004

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

III - admissão de professor ou professor substituto;

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

[...]

III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2º; (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)

[...]

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)

Lei n. 3.278/2021 (revogadora da Lei n. 1.115/2004, a partir de 11/2021)

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - Assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - Assistência a situações de calamidade pública;

III - Admissão de professores ou professores substitutos;

[...]

Art. 6º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

[...]

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

§ 1º Os prazos estabelecidos nos incisos I, II deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.

Em comum, ambas as leis preveem a admissão de professor e professor substituto, situações do caso em exame. Em distinção, (i) a primeira, com prazo de até 12 (doze) meses, à exceção de efetivo que assuma cargo em comissão, que autoriza a prorrogação; (ii) a segunda, também com a previsão de 12 (doze) meses, mas com duas possiblidades de prorrogação.

Passa-se a segmentação dos períodos:

2/2018 a 12/2018 – Contrato n. 16/2018, com vigência de 10 (dez) meses e sem previsão de substituição;

1/2019 a 1/2020 – Contrato n. 30/2019 e aditivo n. 30/2019, com vigência de 1 (um) ano e previsão de substituição da servidora SIRLEI ADRIANA CUCOLOTTO;

3/2021 a 12/2021 – Contrato n. 31/2021, com vigência de 9 (nove) meses e sem previsão de substituição;

3/2022 a 12/2022 – Contrato n. 297/2022, com vigência de 9 (nove) meses, sem previsão de substituição e regulado pela Lei n. 3.278/2021.

Apesar de inexistir previsão de substituição no 1º período (2/2018 a 12/2018), a duração não extrapolou a previsão do artigo 4º, III, da Lei n. 1.115/2004, ao passo que a imediata renovação (1/2019 a 1/2020) possuía indicação expressa de substituição da servidora efetiva SIRLEI ADRIANA CUCOLOTTO, o que possibilita a prorrogação dos contratos em até 4 (quatro) vezes.

Já em relação ao 2º período (3/2021 a 12/2021), trata-se de contratação para admissão de professor, o que, de acordo com a Lei n. 1.115/2004, poderia ter duração de até 1 (um) ano. Nota-se, ainda, que há uma ruptura de mais de 1 (um) ano em relação ao último vínculo (1/2020), o que, sem dúvidas, desnatura qualquer discussão sobre “vínculos consecutivos”.

No que tange ao ano de 2022, em que pese seja considerada a unicidade com o período seguinte (3/2022 a 12/2022), decorrente da interrupção causada pelo recesso escolar - inerente ao cargo exercido (professor) - a renovação do vínculo foi realizada sob a ótica da Lei n. 3.278/2021, que passou a prever o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Logo, tendo a duração total do contrato 21 (vinte e um) meses, não foi extrapolado o prazo legal para as contratações temporárias.

Por esse molde, são contratos temporários plenamente válidos, os quais tem natureza jurídico-administrativa.

O firme entendimento do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o levantamento do FGTS para as hipóteses de nulidade da contratação, motivo por que a pretensão está em dissonância com o precedente.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

No âmbito municipal, a contratação temporária está disciplinada pela
Lei nº 1.115/2004
, alterada posteriormente pela
Lei nº 3.278/2021
, que prevê:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

III - admissão de professor ou professor substituto;

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

[...]

III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2º; (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)

[...]

§ 2º Quando o contratado estiver
em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.
(Redação dada pela Lei nº 1816/2010)”

A Lei Municipal nº 3.278/2021 que alterou a lei 1.115/2004 prevê o seguinte:

“Art. 6º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

[...]

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

§ 1º Os prazos estabelecidos nos incisos I, II deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

§ 2º Quando o contratado estiver
em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.
”

No caso concreto, os contratos da autora seguiram a legislação:

Contrato 16/2018
: 02/2018 a 12/2018 (id. 219568676);

Contrato 30/2019
: 01/2019 a 01/2020 (id. 219568679);

Contrato 31/2021:
03/2021 a 12/2021 (id. 219568685);

Contrato 297/2022
: 03/2022 a 12/2022 (id. 219568689).

Verifica-se que os contratos foram celebrados por meio de processos seletivos distintos, e todos observaram o prazo legal de doze meses.

Dessa forma, não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, de modo que a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que julgou improcedente a pretensão inicial.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme Enunciado 122 do Fonaje, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025